Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-43.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou improcedente o pedido e manteve a pensão alimentícia no valor de 2,5 salários mínimos mensais. O apelante pleiteia a redução do encargo para um salário mínimo, alegando redução drástica em capacidade financeira e que sua renda atual é incompatível com o valor fixado. Afirma que movimentações bancárias passadas e postagens em redes sociais não comprovam sua real situação econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve alteração no binômio necessidade-possibilidade que justifique a redução da prestação alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão de alimentos exige prova da mudança na situação financeira de quem os paga ou de quem os recebe, conforme o art. 1.699 do CC. Cabe ao alimentante o ônus da prova da alegada redução na capacidade econômica, encargo probatório do qual não se desincumbiu.
4. Os argumentos e as provas apresentadas são semelhantes aos utilizados na ação que fixou os alimentos, na qual se constatou sua condição de empresário. A alegação de dificuldades financeiras é contraditada pela aquisição de um imóvel em período recente. A ausência de despesas cotidianas nos extratos bancários sugere a utilização de contas de terceiros ou de pessoas jurídicas para movimentar recursos. A retirada do quadro societário de uma empresa, mantendo-se como administrador de outra sediada no exterior, indica possível tentativa de ocultação de patrimônio e a continuidade da atividade empresarial. O holerite apresentado, com salário reduzido, não reflete a realidade econômica do alimentante, pois a empregadora é uma empresa familiar. As postagens em redes sociais, que registram viagens, corroboram as demais provas dos autos e afastam a tese do apelante.
5. A constituição de nova família, por si só, não autoriza a redução do valor da pensão, especialmente quando não comprovada a alteração da capacidade de pagamento dos alimentos.
6. As necessidades da alimentanda são presumidas e aumentam com o avanço da idade. Considere-se que o valor da pensão, atrelado ao salário mínimo, sofreu defasagem de poder de compra desde sua fixação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de alimentos depende de prova robusta da alteração do binômio necessidade-possibilidade.
2. A alegação de redução da capacidade financeira do alimentante não se sustenta quando as provas indicam padrão de vida incompatível e manobras para ocultar patrimônio.
3. A constituição de nova família ou o nascimento de outros filhos não implica, automaticamente, a redução da pensão alimentícia.
4. As necessidades do alimentando menor de idade são presumidas e progressivas.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030849, 0700508-75.2020.8.07.0019, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, j. 14/08/2025, DJe 26/08/2025; Acórdão 1847769, 0714682-60.2022.8.07.0006, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, j. 11/04/2024, DJe 02/05/2024; Acórdão 1876575, 07052811620228070013, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 19/6/2024; Acórdão 1967925, 0716359-83.2022.8.07.0020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025.